Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723764-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO AGRAVADO: TAIS TATIALLA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante aos cálculos apresentados pela exequente/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a sentença condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para ré/agravante; 2) o percentual dos honorários cobrados (25%) também está equivocado por extrapolar o limite legal de 20%. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja corrigido o percentual de honorários. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária. Os honorários estão sendo calculados em 25% do valor da condenação porque foram fixados em 10% na sentença, majorados para 15% na apelação, e acrescidos de 10% no cumprimento de sentença, de modo que não há que se falar em limitação a 20% (CPC/2015 85 § 11 parte final). Todavia, os cálculos apresentados pela agravada não consideraram a sucumbência recíproca estabelecida na sentença e que não foi modificada em grau de apelação, in verbis: “(...) Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para resolver o contrato firmado entre as partes, por culpa da ré, condenando-a a devolução dos valores pagos, que correspondem à quantia de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais), com correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, desde a citação (11/03/2016 - fls. 95/96); Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para a ré, em obediência ao que dispõe o art. 85, § 2o, c/c art. 86, ambos do NCPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, por força da gratuidade que lhe foi concedida, nos termos da Lei 1060/50. (...)” E, em se tratando de violação à coisa julgada, não há que se falar em preclusão. Nesse sentido: “(...) I - As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício. (...) III - Verificado que o exequente não observou o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no título, deve-se impor a sua correção, em respeito à coisa julgada e até mesmo a vedação do enriquecimento sem causa. (...)” (Acórdão 1243247, 07011882020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há, também, risco de dano à agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença tendo por base valor indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator